Tribunal: TJBA
Processo: 0078358-78.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0078358-78.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ELZA BISPO PORTO Advogado(s): PJ06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO EM PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada em suposta quitação de débito tributário de IPTU do exercício de 2008, decorrente de adesão a parcelamento administrativo. A extinção do feito teve como fundamento a presunção de pagamento em razão da inércia do ente público em se manifestar após intimação. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de extinção da execução fiscal com base na presunção de quitação do débito tributário, sem a apresentação de prova inequívoca do pagamento, considerando a adesão ao parcelamento e a posterior ausência de manifestação do Município. III. Razões de decidir 3. A adesão ao parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, VI, do CTN, e art. 921, V, do CPC. 4. Para a extinção da execução, exige-se prova inequívoca de pagamento integral do débito, conforme art. 924, II, do CPC e art. 156, I, do CTN. 5. A inércia do exequente não autoriza, por si só, a presunção de quitação da obrigação tributária, dada sua natureza indisponível. 6. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é pacífica ao estabelecer que a extinção da execução fiscal deve estar amparada em comprovação documental idônea da quitação. 7. A sentença, ao considerar quitado o débito sem provas suficientes, incorreu em erro material que justifica sua anulação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal exige prova inequívoca de quitação do débito, sendo vedada a presunção de pagamento. 2. O parcelamento do débito tributário apenas suspende a exigibilidade do crédito, não ensejando sua extinção sem o cumprimento integral da obrigação." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO nº 0078358-78.2011.8.05.0001, de Salvador, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como parte apelada, ELZA BISPO PORTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça